Tribunal: TJDFT
Processo: 0002974-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
1. Afasta-se a tese defensiva de absolvição da ré por crime impossível, quando o conjunto probatório indica que os golpes de faca foram realizados por ela antes do óbito da vítima.
2. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
3. As condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento com drogas e desprezo pela vida humana autorizam a aplicação da medida de internação.
4. Recurso conhecido e desprovido.